Tribunal: TJMT
Processo: 1011888-93.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011888-93.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3819-14 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis/MT contra decisão monocrática que negou provimento à apelação municipal e manteve a sentença que declarou extinta a execução fiscal movida contra o Banco Bradesco S/A, em razão da quitação integral da obrigação.

II. Questão em discussão
2. A discussão recursal centra-se na possibilidade de prosseguimento da execução fiscal para cobrança de suposto saldo remanescente decorrente da atualização do débito, bem como na aplicação do Tema 677 do STJ ao caso concreto.

III. Razões de decidir
3. A execução fiscal extingue-se com a quitação integral do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, do CTN, e do artigo 924, II, do CPC.
4. A insistência do ente público em pleitear atualização superveniente da dívida resulta na perpetuação indevida do feito executivo, em afronta ao princípio da duração razoável do processo. 5. O Tema 677 do STJ, que determina que a penhora ou o depósito judicial não exime o devedor dos consectários de mora, não se aplica às execuções fiscais, dada a existência de regras específicas na Lei de Execução Fiscal (art. 9º, § 4º, e art. 32 da LEF) e no CTN (art. 156, VI).

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "
A execução fiscal extingue-se com a quitação integral do crédito tributário, sendo inviável a perpetuação do feito sob argumento de atualização constante do débito. O Tema 677 do STJ não se aplica às execuções fiscais, pois estas se regem por disposições específicas da Lei de Execução Fiscal e do CTN
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CTN, art. 156, I e VI; CPC, art. 924, II; LEF, art. 9º, § 4º, e art. 32.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677; TJRS, Agravo de Instrumento nº 70071858773, Rel. Hilbert Maximiliano Akihito Obara; TJRS, Apelação Cível nº 70082981341, Rel. Eduardo Kothe Werlang.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis/MT
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela própria Municipalidade, de modo a manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1011888-93.2019.8.11.0003 movida em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, julgou extinto o feito executivo dado o reconhecimento da quitação integral da obrigação.

Em suas razões recursais, aduz a Municipalidade agravante, em suma, que a conclusão adotada pela decisão monocrática, no sentido de que não se mostra viável a perpetuação indefinida da demanda executiva, afronta a integralidade da inteligência insculpida no Tema 677 do STJ.

Pontua que, “
o ato de livrar-se do atraso em uma obrigação de pagar uma quantia específica, assim como ocorre com o cumprimento pontual desse tipo de prestação, não se concretiza apenas com o depósito, é necessário, de fato, que a quantia seja entregue ao credor ou, pelo menos, entre na esfera de disponibilidade do credor
” o que não ocorreu no caso concreto (Id. 248149678, fl. 10).

Defende a existência de crédito remanescente, motivo pelo qual a sentença merece ser reformada.

Forte nessas premissas, pugna pela retratação da decisão monocrática, e caso não seja este o entendimento, que o julgado seja submetido ao colegiado (Id. 248149678, fl. 12).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 253077158).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o
Município de Rondonópolis/MT
ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, visando o recebimento de R$ 42.415,61 (quarenta e dois mil e quatrocentos e quinze reais e sessenta e um centavos) oriundo das Certidões de Dívida Ativa Nº (175/2019, 168/2019, 71/2019, 46/2019).

Durante a atualização dos valores devidos, chegou-se ao montante de R$ 80.158,07 (oitenta mil e cento e cinquenta e oito reais e sete centavos).

A Fazenda Pública, peticionou nos autos informando que, abatendo-se o valor já pago pelo executado, restaria um saldo devedor no montante de R$ 32.518,21 (trinta e dois mil e quinhentos e dezoito reais e vinte e um centavos) (Id. 233485659).

Ato contínuo, a pessoa jurídica rechaçou a existência de saldo remanescente a ser quitado (Id. 233485664).

Subsequentemente, sobreveio sentença declarando extinta a obrigação nos termos dos artigos. 924, inc. II e 925, ambos do CPC (Id. 233485669).

Irresignado, o Município de Rondonópolis/MT interpôs recurso de apelação, tendo em vista que, a quantia depositada inicialmente, não contemplou o valor atualizado da dívida, face a existência de saldo remanescente
.

Ao recurso de apelação em questão fora negado provimento de forma monocrática.

Daí a interposição do agravo interno.

As razões recursais do recurso em questão, cingem-se, na incidência, ou não, do
Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça
ao caso concreto.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 156, inc. I, do CTN, dispõe que a execução fiscal se extingue com a quitação integral do débito, confira,
verbis
:

“Art. 156 – Extinguem o crédito tributário:

I – o pagamento
(...)”

In casu
, da simples leitura do caderno processual, é possível constatar que a pessoa jurídica executada, realizou o depósito integral do crédito exequendo,
conforme valor atualizado à época dos fatos.

Ora, não se pode protelar indefinidamente a Execução Fiscal em questão, sob pena de perpetuar eternamente o feito, ao argumento de atualização do crédito exequendo.

Dito de maneira ainda mais clara, entender de forma diversa implica em aceitar a perpetuação indefinida da demanda, isso porque, todas as vezes em que o Magistrado apreciar e deferir um eventual novo pedido de penhora de valores, a CDA já estará desatualizada, existindo, dessa forma, sempre um saldo remanescente relacionados a atualizado do débito, contrariando ao princípio constitucional da duração razoável do processo, já mencionado anteriormente neste voto.

Nesse sentido vem se manifestando a jurisprudência.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
PRETENSÃO DE SALDO REMANESCENTE DECORRENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

1. A parte exeqüente pretende, pela segunda vez nos autos, receber os valores atinentes à “atualização da atualização”.
Não há que se falar em saldo remanescente, mostrando-se descabida nova atualização, sob pena de acolher a eternização do processo, já que a efetividade não pode tornar-se um fim em si mesmo.

2. Consideram-se incluídos no presente acórdão os elementos suscitados pelas partes, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 70071858773, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Hilbert Maximiliano Akihito Obara, Julgado em: 27-03-2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOVA
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES
. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV COMPLEMENTAR JÁ CONCEDIDA, INCLUSIVE NOS MOLDES RECLAMADOS, ENTRE A DATA DO CÁLCULO DA REQUISIÇÃO E O PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO. A parte exequente já obteve a correção monetária e juros de mora da RPV, descabendo nova atualização a qual significaria eternizar o litígio desnecessariamente, considerando que os ônus para o devedor cessam com o depósito ou sequestro da importância. Recurso improvido”. (TJRS - Apelação Cível, Nº 70082981341, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Julgado em: 10-12-2019)

Entrementes, uma vez que o valor penhorado na importância de R$ 52.876,82 (cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos) foi suficiente para quitar o débito executado, se mostra ilegítima a realização de nova penhora no feito.

Por outro lado, não se desconhece que o Tema 677 do STJ, estabelece que o depósito ou a penhora de bens, não isenta o devedor do pagamento dos consectários de mora respectivos.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono a integralidade da tese fixada pelo Tribunal da Cidadania:

Tema 677 do STJ – “
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
”.

Ocorre, todavia, que a inteligência firmada no verbete em questão, não se aplica às execuções fiscais de crédito tributário, as quais se submetem, a rigor, às disposições do artigo 9º, § 4º, c/c o artigo 32 da LEF que estipulam inequivocamente que o depósito do valor exequendo faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora, bem como ao disposto no art. 156 do CTN que atribui efeito extintivo do crédito tributário à conversão do depósito judicial em renda. Senão, vejamos
:

“
Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

(...)

§ 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora
.

(...)”
.

“
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento
;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda
”;

Dessa forma, tendo em vista a quitação integral do crédito exequendo, bem como a inaplicabilidade do Tema 677 do STJ às execuções fiscais, a manutenção da decisão monocrática é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025